Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-17.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Prestação de serviço de aplicação de concreto adquirido de outra empresa - Delaminação do concreto – Pretensão da apelante, na qualidade de cliente, de receber da apelada a quantia paga pelo concreto - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma. NÃO CABIMENTO: A empresa autora, cliente, não pagou pelos serviços prestados pela ré e descabe exigir

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Prestação de serviço de aplicação de concreto adquirido de outra empresa - Delaminação do concreto – Pretensão da apelante, na qualidade de cliente, de receber da apelada a quantia paga pelo concreto - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma. NÃO CABIMENTO: A empresa autora, cliente, não pagou pelos serviços prestados pela ré e descabe exigir desta a quantia paga pelo concreto utilizado na execução do piso industrial. Além disso, o concreto está sendo usado e a prova testemunhal deixou claro que o reparo da delaminação do concreto é realizado com a utilização de argamassa especial e não com mais concreto. Ademais, a testemunha da própria autora afirmou em seu depoimento que a ré realizou os reparos. A restituição do preço pago pelo concreto utilizado no piso ensejaria um enriquecimento sem causa da empresa apelante. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 28088
Registro: 2020.0000945361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003324-17.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATP
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., é apelado ALPHAPISO
SERVIÇOS TÉCNICOS S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28088
VOTO No 28088.
APELAÇÃO No 1003324-17.2019.8.26.0001 SÃO PAULO
APELANTE: ATP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA.
APELADO: ALPHAPISO SERVIÇOS TÉCNICOS S/S LTDA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
Prestação de serviço de aplicação de concreto adquirido de
outra empresa - Delaminação do concreto Pretensão da
apelante, na qualidade de cliente, de receber da apelada a
quantia paga pelo concreto - Sentença de improcedência -
Pretensão de reforma. NÃO CABIMENTO: A empresa
autora, cliente, não pagou pelos serviços prestados pela ré e
descabe exigir desta a quantia paga pelo concreto utilizado
na execução do piso industrial. Além disso, o concreto está
sendo usado e a prova testemunhal deixou claro que o
reparo da delaminação do concreto é realizado com a
utilização de argamassa especial e não com mais concreto.
Ademais, a testemunha da própria autora afirmou em seu
depoimento que a ré realizou os reparos. A restituição do
preço pago pelo concreto utilizado no piso ensejaria um
enriquecimento sem causa da empresa apelante. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ATP Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. contra a r. sentença de
fls.169/171, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação de ressarcimento de danos materiais movida contra
Alphapiso Serviços Técnicos S/S Ltda. e condenou a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 28088
Em suas razões recursais (fls. 173/181) a
autora ATP Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. relata que moveu
ação declaratória processo no 0120115-40.2006.8.26.0002 contra as
empresas Holcim Brasil S.A. (responsável pelo fornecimento de
concreto) e Alphapisos Serviços Técnicos S/S Ltda. (responsável pela
execução do serviço de colocação de piso industrial). Informa que no
processo mencionado, por meio de laudo pericial, restou reconhecida a
falha na aplicação do concreto pela ré Alphapisos. Sustenta que naquele
processo restou comprovado que a má execução do serviço pela ré
estragou a matéria prima que foi utilizada e por este motivo a apelante
deve ser indenizada pelo concreto que pagou. Insurge-se contra a parte
da r. sentença que considerou que houve conserto do piso pela empresa
ré, sob o fundamento de não existe esta prova nos autos. Frisa que
pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, por ter ela estragado a matéria prima de qualidade que a
apelante comprou. Destaca que o piso lhe foi entregue com grave
delaminação e que desde sua entrega necessita de conserto. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença.
A ré Alphapiso apresentou contrarrazões a
fls. 186/191, oportunidade em que destacou que o piso foi executado no
ano de 2005 e que está sendo utilizado pela apelante há 14 anos,
inclusive por máquinas grandes e pesadas, diariamente.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 28088
ATP Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. moveu ação de ressarcimento de danos materiais contra Alphapiso
Serviços Técnicos S/A Ltda. pretendendo ver a ré condenada a pagar-lhe
a quantia a qual foi condenada a pagar para a empresa Lafargeholcim
Brasil S.A. (Holcim) no processo no 0120115-40.2006.8.26.0002,
relativo ao concreto adquirido para execução pela ré de serviços de
concretagem. Afirma que como no mencionado processo restou clara a
culpa exclusiva da empresa ré pela ocorrência da delaminação do
concreto, pretende que a ré lhe ressarça a quantia desembolsada para
pagamento do concreto que foi por ela mal aplicado.
É fato incontroverso que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços de concretagem conforme
documento de sub empreitada no 2SP/013735 (fls. 14/117).
Os defeitos na realização dos serviços
foram constatados em perícia técnica realizada nos autos do processo no
0120115-40.2006.8.26.0002 (fls. 61/102). Entretanto, consta no laudo
pericial que: “Observa-se que na presente etapa, após três anos
decorridos da execução da obra, a perita constatou aproximadamente
20% de área com anomalias como registrado no capítulo III, deste
laudo.” (fl. 92).
Pelo depoimento da testemunha da ré, Sr.
Marcel Aranha, proprietário de uma empresa de projetos e consultoria
especificamente na área de pisos industriais, a delaminação do concreto
é um problema recorrente em pisos industriais, que ocorre no mundo
inteiro e que inclusive aconteceu em obras por ele projetadas. Ressaltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 28088
a testemunha que para a correção da delaminação não se utiliza
concreto, mas um material mais nobre como uma argamassa especial
resinada, epóxi e uretano. Afirmou a testemunha que o reparo é
necessário, porque como a delaminação é o desplacamento da argamassa
superficial, se não tratada, o buraco tende a aumentar, entretanto, se feito
o reparo, garante-se a resistência do piso. Destaca a referida testemunha
que o prejuízo sofrido é apenas estético, uma vez que os reparos são
pontuais, mas que não existe prejuízo funcional, porque o piso pode ser
utilizado normalmente após a realização dos reparos.
Ressalte-se que a testemunha da empresa
autora, seu funcionário que exerce o cargo de gerente administrativo e
financeiro, afirmou em seu depoimento que a ré Alphapiso realizou
reparos no piso, que não ficou ideal, mas a empresa autora está
funcionando normalmente.
Depreende-se dos autos que apenas 20%
da área apresentou anomalias e que a reparação da delaminação do
concreto é realizada com a cobertura da superfície por uma camada de
argamassa especial.
Em momento algum foi cogitado nos
autos que para a correção das anomalias seria necessária a retirada de
todo o concreto utilizado com a recolocação de outro novo. Além disso,
a autora já foi beneficiada em outro processo judicial para não pagar
pelos serviços realizados pela empresa ré. Ademais, muito embora o piso
industrial tenha apresentado delaminação do concreto, em algumas
áreas, a empresa ré realizou os reparos. Aliás, o piso está sendo utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 28088
pela empresa autora desde novembro de 2005, de modo que não procede
a pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento do concreto
que foi utilizado na confecção do piso industrial.
Frise-se que, posicionamento contrário
configuraria verdadeiro enriquecimento sem causa da empresa autora.
Deste modo, a r. sentença merece ser
mantida.
Considerando-se o desprovimento do
recurso da autora e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da
empresa ré em segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, é
cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para
12% do valor da causa.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono
da ré para 12% sobre o valor da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR